Tribunal: TJMT
Processo: 1009849-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009849-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CANDIDO DE ALBUES - CPF: 862.472.041-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Havendo
defeito sanável na petição inicial, é imprescindível que o juiz dê oportunidade à parte autora para que promova à emenda no prazo legal. Somente após eventual descumprimento da determinação é que cabe indeferi-la
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009849-72.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBERTO C contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1009849-72.2020.8.11.0041 - código 11279807), ajuizada pelo apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC (cf. Id. no 66992979).

O apelante alega que houve precipitação do MM. Juiz quanto à extinção do feito, já que não houve prévia intimação pessoal da parte autora, violando os princípios da celeridade e da economia processual.

Sustenta, ainda, que, cumpriu todos os requisitos da petição inicial, apresentando os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação, fato totalmente ignorado pelo MM. Juiz.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, o processo retome o regular trâmite
.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1o do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

No caso, recebida à inicial, o MM. Juiz constatou a “
inexistência de histórico de consumo/pagamentos realizados
”, determinando, então, a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC (cf. Id. no 66992975).

Sucedeu, porém, que referido comando judicial sequer foi disponibilizado/publicado via imprensa (DJe), tampouco houve a prévia intimação pessoal da parte autora para que cumprisse referido comando judicial sob pena de extinção do processo, como também não consta dos autos qualquer provocação da ré quanto à extinção do feito por abandono, hipótese que contraria diretamente o entendimento da súmula 240 do STJ.

Os tribunais pátrios, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente se pronunciam quanto à imprescindibilidade de haver prévio requerimento da parte contrária, a fim de que o processo, após intimação pessoal do autor, seja extinto por abandono.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1o). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, a parte autora/apelante não teve a chance de suprir a falta antes que o processo fosse julgado extinto e, de qualquer forma, ela sequer havia sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sendo que a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1o, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia.

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada doa autor, que, repita-se, não foi intimada para dar andamento ao feito, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021